Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718004-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIA VIANA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação sob o procedimento comum n.o 0707778-17.2024.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 195191215 dos autos originais): “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SERGIA VIANA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL tendo como objeto anotação da condição de pessoa com deficiência no cadastro funcional da parte autora, servidora distrital, a fim do exercício de sua função em local com menor exposição de barulho e aglomeração de pessoas para evitar crises de ansiedade. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento da tutela de urgência, pois existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Com efeito, a autora comprovou documentalmente que foi recentemente diagnosticada com TEA, TDHA e ansiedade. E, como se sabe, sendo portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, nos exatos termos do disposto no art. 1o, § 2o da Lei Federal no 12.764/2012. Note-se que referida Lei Federal possui, na verdade, amplitude de lei nacional, pois a União Federal exerceu sua competência legislativa concorrente em matéria de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV, CF/88). Estabelecida em norma geral que o portador de Transtorno do Espectro Autista é considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, cabe, agora à própria União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, elaborarem as normas específicas, todavia, obedecendo os limites e termos da norma geral. Vale dizer, no âmbito da competência legislativa concorrente forma-se um condomínio vertical de normas, cabendo à União a elaboração da norma geral, de âmbito nacional, em que todos os demais entes federados devem obedecer. Trata-se da moldura do quadro a ser pintado pelos demais entes políticos, ou seja, dos limites em que a lei federal, estadual ou distrital devem transitar. Logo, não é juridicamente correto o Distrito Federal recusar a inclusão do portador de TEA como pessoa com deficiência por não se enquadra nos termos da Lei Distrital no 4.317/2009, não somente porque se trata de lei anterior à norma geral editada pela União (Lei no 12.764/2012), mas também e principalmente porque a norma específica distrital não tem o condão de afastar a norma geral editada pela União. Assim agindo a Administração Pública pratica ato administrativo nulo, seja porque desconsidera a questão da competência constitucional, seja porque desconsidera o sistema constitucional e legal de proteção às pessoas com deficiência, fazendo tábula rasa do princípio da dignidade humana e diversos tratados internacional que o Brasil é signatário em matéria de proteção aos deficientes, tal como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007, ratificado no Brasil pelo Decreto federal no 6.949, de 25/08/2009. No presente caso, existe evidente periculum in mora por negar direitos fundamentais à pessoa deficiente. Em face ao exposto, DEFIRO pedido de tutela de urgência para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, anotação da condição de pessoa com deficiência no cadastro funcional da parte autora, servidora distrital, a fim do exercício de sua função em local com menor exposição de barulho e aglomeração de pessoas para evitar crises de ansiedade. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedidos de tramitação com prioridade e de gratuidade de justiça. Anote-se. Int”. Em suas razões recursais (ID 58691845), afirma que o juízo de origem determinou que fosse anotada a condição de pessoa com deficiência no cadastro funcional da autora/agravada, com o intuito de exercer a sua função em local com menor exposição de barulho, visando evitar crises de ansiedade. Defende que a decisão agravada desconsiderou o ato administrativo vinculado e violou disposição expressa de lei. Verbera que a doença da agravada não pode ser considerada como deficiência para fins do serviço público e exercício da função. Assevera que a agravada passou por perícia médica oficial, a qual concluiu que ela não é pessoa com deficiência. Defende que a perícia administrativa tem presunção de veracidade. Alega que parcelas de pessoas com Transtorno do Espectro Autista apresentam deficiência intelectual, que acarreta maiores dificuldades em relação a autonomia e independência, o que não restou demonstrado no caso em comento. Defende que nem toda pessoa classificada dentro do espectro autista é passível de ser enquadrada como pessoa com deficiência. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida cinge-se a verificar se a autora/agravante pode ser incluída como pessoa com deficiência, uma vez que teria sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). A Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1o, § 2o), estabelecendo como direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso ao mercado de trabalho (art. 3o, IV, alínea “c”), bem como o direito à não discriminação por motivo da deficiência (art. 4o). Assim sendo, a pessoa com autismo é considerada pela Lei 12.764/2012 como deficiente. Contudo, no caso em comento, a junta médica administrativa concluiu, através dos exames anexados no processo administrativo, de documentos solicitados e do exame médico, que a agravante não pode ser enquadrada como autista. Nesse sentido, transcrevo a conclusão da junta médica (ID 195178346, autos de origem): “O servidor acima identificado NÃO é considerado Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei Federal n.o 12.764 de 22/12/2012, parágrafo 1o, inciso I e II e Lei Distrital n.o 4.317, de 09 de abril de 2009- DODF de 13/04/2009”. O pleito foi indeferido por não ser enquadrar nos preceitos técnicos descritos na legislação vigente”. (destaquei) Nesse contexto, como a junta méica concluiu pela ausência de deficiêcia da administrada, diane da presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, prevalece, ao menos por ora, a presunção de veracidade da perícia administrativa, mormente porque foi realizada por dois médicos, que alcançaram a mesma conclusão. Ressalta-se, contudo, que à administrada assiste o direito subjetivo de fazer prova em contrário, comprovando que se trata de pessoa com deficiência, com fulcro no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a questão controvertida, consistente no enquadramento da agravada como pessoa com deficiência, deve ser objeto de dilação probatória, inclusive, se for o caso, com a realização de perícia. Deve-se ponderar, ainda, que os elementos existentes nos autos não suficientes para comprovar, prima facie, a nulidade do ato administrativo, que foi devidamente fundamentado. Além disso, a agravante exerce a função pública desde o ano de 2018, sem que tenha sido enquadrada como pessoa com deficiência, o que corrobora a necessidade de dilação probatória para verificar se possui a deficiência alegada. Assim sendo, não é sendo possível, em juízo perfunctória, verificar a plausabilidade do direito da autora/agravada. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMINAR INDEFERIDA. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA CAUTELA EM SE TRATANDO DE LIMINAR SATISFATIVA EM FACE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de enquadramento de servidor público distrital como pessoa com deficiência em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista demanda maior dilação probatória, uma vez que, conquanto o autor/agravante embase o seu pleito em relatório médico elaborado pela médica que o assiste, resta incontroverso não ter sido o agravante enquadrado como pessoa com deficiência pela junta médica distrital. 2. Imprescindível aguardar-se a dilação probatória do processo, a fim de se apurar por meio de eventual perícia o direito que o recorrente alega possuir. Elementos mínimos de convicção favoráveis à antecipação da tutela não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. 3. Caso em que, ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1842250, 07463702420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaquei. Nesse contexto, restou demonstrado, nesta fase inicial, a probabilidade do direito do agravante. O perigo de demora também está presente, pois, caso não seja concedida a liminar o Distrito Federal terá que proceder à mudança de lotação da agravada imediatamente e ao seu enquadramento como pessoa com deficiência. Ante o exposto, concedo o efeito SUSPENSIVO postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora